Tribunal: TJBA
Processo: 8036121-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036121-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: CARLOS ROBERTO DA COSTA Advogado(s):TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA PRESCRITO POR MÉDICO DA REDE CREDENCIADA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, em razão de negativa de cobertura de procedimento de urgência relacionado à colocação de stent carotídeo, essencial à realização de cirurgia hepática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se está presente o interesse de agir do autor, diante da alegação de ausência de negativa da operadora; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura de procedimento de urgência foi indevida, à luz do Código de Defesa do Consumidor, mesmo em contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98; e (iii) determinar se estão configurados danos morais e materiais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de interesse de agir do autor se verifica diante da autorização parcial do procedimento e da liberação de materiais apenas por ordem judicial, o que evidencia pretensão resistida e necessidade da tutela jurisdicional. A recusa de cobertura de procedimento de urgência prescrito por médico credenciado, necessário à realização de cirurgia hepática, caracteriza conduta abusiva, especialmente quando os materiais constam do rol da ANS, sendo irrelevante o fato de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98, pois incide o Código de Defesa do Consumidor. A negativa de cobertura em situação de urgência, colocando em risco a vida do paciente, enseja dano moral indenizável, fixado em R$ 8.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Restando comprovado o desembolso de R$ 1.501,70 para aquisição de materiais, impõe-se a restituição do valor, com os consectários legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A autorização parcial de procedimento médico e a necessidade de ordem judicial para liberação de materiais configuram pretensão resistida e legitimam o interesse de agir do consumidor. A negativa de cobertura de procedimento de urgência prescrito por médico da rede credenciada, mesmo em contrato anterior à Lei nº 9.656/98, é abusiva quando viola os princípios do CDC. A omissão da operadora de saúde em garantir tratamento essencial à vida gera dano moral indenizável. O consumidor faz jus ao ressarcimento de valores despendidos com materiais médicos não cobertos, devidamente comprovados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e VI, 14 e 51; Lei nº 9.656/98, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2518421/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024. STJ, REsp 1.421.512/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2014, DJe 30.05.2014. TJ-PE, Apelação Cível 0001267-22.2022.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 12.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036121-96.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e como apelada CARLOS ROBERTO DA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora